Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731661-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra decisum proferido pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (n. 0708571-24.2022.8.07.0018, ID 62327929 - Pág. 9), por ele ajuizada contra o Distrito Federal, em substituição a Walter Soares Silva, Wanderley Gonçalves, Wania Maria Ribeiro Martins e Yara Cristina da S. Oliveira, homologou o pedido de desistência em relação a estes e, por consequência, condenou o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 712,06 (setecentos e doze reais e seis centavos), equivalente a 2 URHs vigentes no mês de maio/2024, conforme OAB/DF. O agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária No despacho de id 65228402 foi determinada a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, ou, caso contrário, que fosse efetuado o recolhimento do preparo. Manifestação do agravante no id 65638632, com a qual juntou os documentos de 65638635 a 65638643. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade da justiça, não recolheu o preparo recursal. É bem verdade que a gratuidade da justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente, ser instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, e os documentos de ids 62327917 a 62327919 e 65638635 a 65638643, a pessoa jurídica encontra-se regularmente constituída e não foi minimamente demonstrada a ausência de receitas e patrimônio capaz de inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples existência de dívidas do sindicato, por si só, não se revela apta e suficiente para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a pessoa jurídica tem ainda os seus bens e patrimônio para saldá-las. Vale frisar que a parte agravante é um sindicato que representa substancial parcela de servidores do DF, o qual tem renda mensal decorrente dos descontos sobre salário dos filiados, de modo que, certamente, possui capacidade de fazer frente as despesas processuais inerentes as demandas em que está envolvido. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelo agravante, o que não pode ser admitido. DISPOSITIVO Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Com a juntada do respectivo comprovante de preparo, ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator